Tribunal: CARF
Processo: 10680.932859/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.932859/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.723 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/08/2005
ESTIMATIVA MENSAL. RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INCLUSIVE EM ANO DIVERSO.
O direito ao crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior feito em
estimativa mensal pode ser compensado, inclusive em período de apuração
diverso daquele em que o crédito foi gerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à
Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.932859/2009-78
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932859/2009-78

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior no recolhimento mensal de estimativas da
CSLL.

I.
Lançamento e Despacho Decisório.
2. Com fundamento nos arts. 165 e 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/96 e art.
10 da IN SRF no 600/05 foi lavrado auto de infração em desfavor da Recorrente. Os fundamentos
constantes no Despacho Decisório para a realização do lançamento foram, em síntese, de que
“foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que
o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”.

II.
Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformada com a lavratura do AI, a Contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a tempestividade da
impugnação. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório, com
a homologação da compensação e consequente cancelamento da cobrança; requereu também, no
caso de não atendimento do primeiro pedido, que seja preservado seu direito à restituição do
indébito tributário.
4. A DRJ julgou a improcedência da impugnação nos seguintes termos da
transcrição da ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVA MENSAL PAGA A MAIOR.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a
título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve o pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo anual de IRPJ ou de CSLL.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932859/2009-78

III.
Recurso voluntário
5. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, que a homologação da compensação é devida, pois efetivamente
há crédito a ser compensado, sendo que a lei lhe reconhece este direito. Requer ainda, caso não
efetuada a compensação, “seja assegurada a restituição dos valores” recolhidos a maior.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.

V.
Compensação
9. Observa-se dos documentos acostados nos autos que a Contribuinte efetuou
recolhimento a maior de estimativa mensal da CSLL referente a julho de 2005. Constatado o
equívoco e feita a retificação a Recorrente apresentou PER/DCOMP em 2009, requerendo a
compensação do valor pago a maior. Ao analisar a compensação, a autoridade fiscal entendeu
que, em virtude de dispositivo previsto na IN SRF no 600/05, a saber o art. 10, o crédito
recolhido a maior somente poderia ter sido utilizado na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao
final do período de apuração, ou, porventura para compor o saldo negativo, também do período
(fls. 32). Portanto, a utilização do crédito em 2009 para se efetuar a compensação teria sido
indevida. Ao responder o questionamento desta interpretação, efetuado pela Contribuinte por
meio de manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que o entendimento firmado pela
autoridade fiscal lançadora estava correto; entendeu ainda que não haveria direito a crédito, nem
a compensação. A fundamentação desta última argumentação se deu em virtude de interpretação
particular do art. 35 da Lei 8.981/95 e do art. 74 da Lei 9.430/96, isto porque, na visão da DRJ, o
recolhimento de antecipação mensal não pode caracterizar pagamento indevido ou a maior que
permita direito à restituição (fls. 120).
10. É importante salientar que a análise parte do pressuposto de existência de
pagamento feito a maior pela Recorrente, uma vez que a mesma apresentou as declarações e
efetuou a retificação do valor de 2005, e que a tanto a autoridade fiscalizadora quanto a DRJ não
questionaram sobre os procedimentos, nem sobre o valor, portanto, há crédito em favor da
Recorrente.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932859/2009-78

11. Sobre a possibilidade de restituição ou compensação, cumpre afirmar que a
interpretação feita com base no art. 10 da IN 600/05, norma infralegal vigente à época do
pagamento a maior, não está em consonância com o CTN, nem com as demais leis aplicáveis ao
caso. Pois ainda que tal dispositivo preveja que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual
que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, tal limitação não foi prevista
pela lei. Ao contrário, o CTN prevê que o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco
anos do pagamento indevido, o que leva a conclusão de que o crédito a ser restituído não precisa
estar vinculado ao período de apuração no qual foi gerado. A Súmula Vinculante no 84 do CARF
acompanha este entendimento ao definir que “É possível a caracterização de indébito, para fins
de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.”, ou seja, a partir do
indébito de estimativa já cabe a restituição. Mas mais do que isto a súmula acompanha o art. 74
da Lei 9.430/96, que permite a compensação de crédito com débitos próprios.
12. Com base no exposto e também na análise do art. 35 da Lei 8.981/95 não se
compreende que a só pelo fato de o pagamento a maior ser feito por estimativa, este não possa
ser restituído ou compensado. Em verdade, se trata de uma questão objetiva. Se ao longo do ano
calendário o contribuinte deveria ter recolhido “X”, mas recolheu “X+1”, então ele recolheu a
maior, o que gera em seu favor crédito, que pode, de acordo com a lei, ser restituído ou
compensado. Qualquer interpretação fora desta situação se enquadraria como excessivo e,
eventualmente, confiscatório, portanto, indevido.
13. Diante dos argumentos acima, vota-se pelo acolhimento dos argumentos da
Recorrente.

VI.
Restituição
14. A Recorrente pugnou alternativamente que, caso não fosse acolhida a
realização da compensação, alternativamente fosse feita a restituição do valor pago a maior.
15. Conforme anteriormente visto, há crédito tributário em favor da Recorrente,
tendo em vista pagamento indevido, portanto, e com base no art. 165 do CTN, é de se reconhecer
o direito de restituição da Requerente.
16. Com base no exposto vota-se pelo acolhimento do pedido.

VII. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a
possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932859/2009-78

retorno dos autos à Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital